Tribunal: TJSP
Processo: 1501600-11.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Ilegalidade não verificada. Fundadas suspeitas. Existência. Preliminar afastada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base que comporta abrandamento ao mínimo legal. Tráfico privilegiado bem afastado,

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Ilegalidade não verificada. Fundadas suspeitas. Existência. Preliminar afastada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base que comporta abrandamento ao mínimo legal. Tráfico privilegiado bem afastado, diante do histórico de atos infracionais. Regime semiaberto adequado. Recurso parcialmente provido.